Tribunal: STJ
Processo: 0734710-64.2022.8.07.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2580094 - DF (2024/0069092-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: F C S
ADVOGADOS
: RAÍSSA FRIDA RORIZ RIBEIRO ISAC - DF051535
BERNARDO LOBO MUNIZ FENELON - DF052679
ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR - DF043138
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental em embargos de divergência, fundamentando-se na aplicação da Súmula
n. 315 do STJ.
2. A parte embargante alegou omissão no acórdão embargado, sustentando que
houve análise de mérito suficiente para justificar a interposição de embargos de
divergência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem
ser acolhidos para reconhecer contradição no acórdão embargado e, com efeitos
modificativos, admitir os embargos em agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou
suprir omissão, o que não se verifica na presente hipótese.
Documento eletrônico VDA51634261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:12:35
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 852e0508-f280-4af8-9b75-41cff47037c1

5. Os embargos de declaração revelam mero inconformismo da parte com o
resultado do processo, situação que não justifica seu cabimento.
6. Não superados os óbices de admissibilidade recursal, descabe a análise das
questões relativas ao mérito, o que não caracteriza omissão do julgado.
7. É incabível a utilização de embargos declaratórios para fins de prequestionamento
de matéria constitucional, se não ocorrentes as hipóteses relacionadas no art. 1.022
do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração só são cabíveis para desfazer
ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, nos
termos do
do Código de Processo Penal."
art. 619
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
STJ, Súmulas n. 7,
art. 619;
art. 1.022;
182 e 315.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
relator
EAREsp n. 2.240.007/GO,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 29.11.2023; STJ, EDcl no
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp 1.736.994/GO,
Turma, julgado em 11.4.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
15/10/2025
21/10/2025,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão e Nancy Andrighi votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator
Documento eletrônico VDA51634261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:12:35
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 852e0508-f280-4af8-9b75-41cff47037c1

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2580094 - DF (2024/0069092-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : F C S
ADVOGADOS
: RAÍSSA FRIDA RORIZ RIBEIRO ISAC - DF051535
BERNARDO LOBO MUNIZ FENELON - DF052679
ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR - DF043138
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental em embargos de divergência, fundamentando-se na aplicação da
Súmula n. 315 do STJ.
2. A parte embargante alegou omissão no acórdão embargado, sustentando que
houve análise de mérito suficiente para justificar a interposição de embargos de
divergência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem
ser acolhidos para reconhecer contradição no acórdão embargado e, com efeitos
modificativos, admitir os embargos em agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA50563857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 19:59:54
Código de Controle do Documento: 2a15ccc2-cf40-495f-97c8-ecad7be72ab7

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal, destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão, o que não se verifica na presente hipótese.
5. Os embargos de declaração revelam mero inconformismo da parte com o
resultado do processo, situação que não justifica seu cabimento.
6. Não superados os óbices de admissibilidade recursal, descabe a análise das
questões relativas ao mérito, o que não caracteriza omissão do julgado.
7. É incabível a utilização de embargos declaratórios para fins de
prequestionamento de matéria constitucional, se não ocorrentes as hipóteses
relacionadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração só são cabíveis para desfazer
ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, nos
termos do art. 619 do Código de Processo Penal."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022; STJ, Súmulas n. 7,
182 e 315.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.240.007/GO, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 29.11.2023; STJ, EDcl no
AgInt no AREsp 1.736.994/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em 11.4.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por F. C. S. ao acórdão de
fls. 6.784-6.792 que negou provimento ao agravo regimental em embargos de
divergência, fundamentando-se na aplicação da Súmula n. 315 do STJ.
O acórdão foi assim ementado (fls. 6.784-6.785):

Documento eletrônico VDA50563857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 19:59:54
Código de Controle do Documento: 2a15ccc2-cf40-495f-97c8-ecad7be72ab7

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO
DO RECURSO ESPECIAL POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
E NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. NÃO ANÁLISE DO MÉRITO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 315 DO STJ. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por F. C. S. contra decisão da Presidência do
STJ que, com base nos arts. 21-E, V, e 266-C do RISTJ, indeferiu liminarmente os
embargos de divergência diante da incidência da Súmula n. 315 do STJ, ao
reconhecer que o acórdão embargado não analisou o mérito recursal, tendo apenas
declarado a inadmissibilidade do recurso especial em razão das Súmulas n. 7 e 182
do STJ. A parte agravante sustentou que houve análise de mérito suficiente para
justificar a interposição de embargos de divergência e, subsidiariamente, requereu a
concessão de habeas corpus de ofício para anular o perdimento de bem imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado apreciou
o mérito da controvérsia, viabilizando os embargos de divergência; e (ii) saber se há
ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício para
anular o perdimento do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não enfrentou o mérito da controvérsia, mas apenas
declarou a inadmissibilidade do recurso especial com fundamento nas Súmulas n. 7
e 182 do STJ, o que impede a interposição de embargos de divergência nos termos
da Súmula n. 315 do STJ.
4. A ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e o
acórdão paradigma inviabiliza a admissibilidade dos embargos de divergência, pois
não houve emissão de tese jurídica que possa ser comparada.
5. A jurisprudência do STJ exige, como pressuposto para os embargos de
divergência, que a decisão embargada tenha efetivamente apreciado o mérito
recursal, o que não ocorreu no caso concreto.
6. O pedido subsidiário de concessão de habeas corpus de ofício não pode ser
acolhido, por inexistirem elementos que revelem flagrante ilegalidade, teratologia
ou constrangimento ilegal que justifique a atuação ex officio do Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não cabem embargos de divergência quando o
acórdão embargado não aprecia o mérito da controvérsia, nos termos da Súmula 315
do STJ. 2. A inadmissibilidade do recurso especial por ausência de impugnação
específica e necessidade de reexame de provas impede a emissão de tese jurídica
que justifique a divergência. 3. A ausência de similitude fático-jurídica entre o
Documento eletrônico VDA50563857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 19:59:54
Código de Controle do Documento: 2a15ccc2-cf40-495f-97c8-ecad7be72ab7

acórdão embargado e o acórdão paradigma inviabiliza a admissibilidade dos
embargos de divergência. 4. A concessão de habeas corpus de ofício exige
demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia, ausente no caso concreto.”

Em suas razões, a parte embargante alega omissão no acórdão
embargado, pois a Quinta Turma teria apreciado o mérito da controvérsia ao
afirmar que, ainda que superado o óbice processual, o perdimento do bem estaria
justificado nos termos do art. 3o, VI, da Lei n. 8.009/1990, porquanto o bem seria
fruto de esquemas ilícitos (fls. 6.799-6.800).
Aduz que o art. 1.043, III, do CPC e o art. 266, II, do RISTJ permitem a
interposição de embargos de divergência quando um acórdão de mérito diverge de
outro que, embora não tenha conhecido do recurso, apreciou a controvérsia (fls.
6.800-6.801).
Afirma que a aplicação da Súmula n. 315 do STJ é indevida, pois houve
análise da controvérsia pela Quinta Turma, o que satisfaz os requisitos legais para
os embargos de divergência (fls. 6801-6802).
Requer o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão
apontada e, como consequência, a admissão e provimento dos embargos de
divergência, anulando o perdimento do bem.
Ao final, postula o expresso prequestionamento dos dispositivos
indicados: art. 1o do Código Penal e arts. 1o, III, 5o, II, XXII, XLV, LIV, LV, LVII,
todos da Constituição Federal.
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 6.812-6.813, em que
alega que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir
questões já decididas, pois não há omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado. Argumenta que a aplicação da Súmula n. 315 do
STJ foi correta, uma vez que o acórdão embargado não apreciou o mérito da
controvérsia, e que os embargos de declaração representam mero inconformismo
da parte embargante. Requer a rejeição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50563857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 19:59:54
Código de Controle do Documento: 2a15ccc2-cf40-495f-97c8-ecad7be72ab7

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento dos
embargos de declaração (fls. 6.821-6.827).
É o relatório.

VOTO
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existentes no julgado, o que não se verifica na
presente hipótese.
No caso, os embargos de divergência foram liminarmente indeferidos
diante da incidência da Súmula n. 315 do STJ, porquanto o acórdão embargado
concluíra pela impossibilidade de análise do mérito recursal em razão da
incidência da Súmula n. 182 do STJ (fls. 440-441).
Ao apreciar o agravo regimental, o acórdão embargado afirmou
expressamente o seguinte (fl. 422):

De fato, está correta a aplicação da Súmula n. 315 do STJ.
É que a tese a respeito da qual se alega divergência não foi objeto de exame
pelo acórdão embargado. Anote-se que do agravo em recurso especial não se
conheceu devido à falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial. Destacou que, ainda que superado o óbice processual,
modificar o entendimento da Corte de origem implicaria em ofensa à Súmula n. 7 do
STJ.
Assim, não tendo o acórdão embargado emitido tese alguma a respeito da
questão objeto da divergência, de que trata o acórdão paradigma, não há como
reconhecer presente similitude fático-jurídica apta a justificar o cabimento dos
embargos de divergência. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt nos
EAREsp n. 2.240.007/GO, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
; AgInt nos EAREsp n. 1.570.899/MS,
29/11/2023
7/12/2023
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
8/3/2023
; e AgInt nos EAREsp n. 1.949.913/DF, relator Ministro Antonio Carlos
15/3/2023
Ferreira, Corte Especial, julgado em
, DJe de
12/9/2023
25/9/2023.
.
Documento eletrônico VDA50563857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 19:59:54
Código de Controle do Documento: 2a15ccc2-cf40-495f-97c8-ecad7be72ab7

Inexistem os vícios apontados, visto que os argumentos do
embargante foram expressamente apreciados, como se constata dos trechos acima
transcritos, embora considerados insuficientes para ultrapassar o juízo de
admissibilidade dos embargos de divergência.
Registre-se ainda que, não superados os óbices de admissibilidade
recursal, descabe a análise das questões relativas ao mérito, o que não caracteriza
omissão do julgado. Nesse sentido: EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.027.547/PR,
relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgados em
, DJe de
14/12/2022
; EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.517.685/MG, relator
19/12/2022
Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgados em
, DJe de
28/11/2023
.
30/11/2023
Percebe-se, portanto, que os presentes embargos de declaração revelam
mero inconformismo da parte com o resultado do processo, situação que,
claramente, não justifica seu cabimento.
Assim, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos,
pois toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não padecendo o
acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição (ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão).
Outrossim, quanto à pretensão de se valer dos embargos de declaração
para alcançar o prequestionamento de matéria constitucional, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "é incabível a utilização de
embargos declaratórios para fins de prequestionamento de matéria constitucional –
com vistas à interposição de recurso extraordinário –, se não ocorrentes as
hipóteses relacionadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil" (EDcl no AgInt
no AgInt no AREsp n. 1.736.994/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
11/4/2022
18/4/2022
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA50563857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 19:59:54
Código de Controle do Documento: 2a15ccc2-cf40-495f-97c8-ecad7be72ab7

É o voto.
Documento eletrônico VDA50563857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 19:59:54
Código de Controle do Documento: 2a15ccc2-cf40-495f-97c8-ecad7be72ab7

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg nos EAREsp 2.580.094 / DF
Número Registro: 2024/0069092-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00552673620108070001
01800021520088070001
07347106420228070001
1800021520088070001
552673620108070001 7347106420228070001
Sessão Virtual de
a
15/10/2025
21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : F C S
ADVOGADOS
: RAÍSSA FRIDA RORIZ RIBEIRO ISAC - DF051535
BERNARDO LOBO MUNIZ FENELON - DF052679
ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR - DF043138
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : F C S
ADVOGADOS
: RAÍSSA FRIDA RORIZ RIBEIRO ISAC - DF051535
BERNARDO LOBO MUNIZ FENELON - DF052679
Documento eletrônico VDA51620289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:44:05
Código de Controle do Documento: cdb8c3a9-7e2b-4173-99f2-39dddeafde10

ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR - DF043138
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
21/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis
Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51620289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:44:05
Código de Controle do Documento: cdb8c3a9-7e2b-4173-99f2-39dddeafde10